Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704573-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON LIMA DOS SANTOS IMPETRANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS - 1VCTJAC DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wanderson lima dos Santos, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri do Distrito Federal nos autos do processo n. 0707115-74.2024.8.07.0016. Em síntese, relata a impetrante que: O MM. juiz decretou e não revogou ordem de prisão preventiva no processo, está o paciente preso, sofrendo manifesta coação em sua liberdade de ir, vir e ficar, em razão de decisão onde se decreta sua prisão preventiva. Ocorre que foi arbitrada fiança, todavia a família é muito escassa de bens e sem o numerário suficiente para tal pagamento. Isso demonstra que não há razão para o encarceramento. O paciente é reciclador na estrutural, sem qualquer antecedente criminal. O presente WRIT tem por objeto a obtenção de ordem judiciária, para se revogar o decreto de prisão preventiva, possibilitando ao paciente responder em liberdade ao processo crime epigrafado. O Juiz de direito que decreta prisão preventiva ao aviso de ser o réu perigoso e que teria agredido fisicamente a vítima, que seria sua companheira, e que o ora paciente e a vítima viveriam sob o pálio da união estável. O ilustre Magistrado "a quo" baseou sua decisão no que vem ocorrendo na sociedade, mas no presente caso o paciente não teve qualquer intenção de machucar a vitima, ela própria esta desesperada, ansiosa pela soltura do mesmo. O paciente é inocente, e isto provará no decorrer do processo, mas para tanto necessita da sua liberdade. Inverídica a alegação de que o paciente é homem violento e destemperado, sua conduta é ilibada, não possui registro anterior ao fato que o desabone. Os fatos narrados não são revertidos de dolo, até a própria vitima pede pela soltura do paciente. Pelo acima exposto pede-se que o paciente responda o processo em liberdade, pois o mesmo tem ocupação fixa, tem residência fixa, não possui antecedentes criminais, é de boa índole e não constitui ameaça à ordem pública. (...) Sustenta a presença dos requisitos necessários para que o paciente responda ao processo em liberdade. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) Pede-se a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente, Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e conseqüente expedição do competente alvará de soltura ao paciente. Pede-se e espera-se que essa Corte digne-se em requisitar às informações que entender pertinentes e necessárias, enviando a cópia que acompanha este pedido à autoridade coatora, devendo receber, processar e conceder a ordem, cumpridas as necessárias formalidades legais como medida de inteira justiça! Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 7/2/2024, às 21h28. É o relato do necessário. Decido. O presente habeas corpus foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar feito em período de plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que o pedido de liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O habeas corpus, impetrado em 7/2/2024, às 21h25, poderia ter sido manejado no horário de expediente forense, considerando que, pelos elementos de convicção carreados aos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 27/1/2024, com arbitramento de fiança pela autoridade policial. No dia imediatamente posterior, qual seja, 28/1/2024, a prisão em flagrante foi homologada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e convertida em preventiva (Id 184877735 do processo de referência). Houve declinação de competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para o juízo da Vara do Tribunal do Júri em 30/1/2024 (Id 185137013). Foi oferecida denúncia em desfavor do paciente em 2/2/2024 (Id 185597843), a qual foi recebida em 5/2/2024 (Id 185649715), pela prática, em tese, do tipo penal descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Não há, na origem, pedido de revogação da prisão. Pelo breve relato acima feito, vê-se que tendo sido efetuada a prisão em flagrante em 27/1/2024 e tendo havido a conversão em preventiva em 28/1/2024, bem poderia o causídica impetrante ter manejado o presente writ em período de regular expediente forense (das 12 às 19 horas). Optou, todavia, injustificadamente, por acionar o plantão judiciário. Atuou, ao que parece, em manifesta chicana processual, o que não é admitido pelo sistema normativo brasileiro. Destarte, ante a clara e inequívoca ausência de risco de perecimento do direito, inviável se afigura, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da medida inadequadamente postulada em plantão judiciário. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido desprovido de caráter urgente a justificar sua apreciação pelo serviço judiciário emergencial, mas DETERMINO a imediata conclusão do processo ao e. relator natural para oportuno exame. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância